Tribunal: TJDFT
Processo: 0703745-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JÚLIO CÉSAR RIBEIRO DA ROCHA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que rejeitou sua impugnação aos cálculos, formulados em sede de cumprimento de sentença, assim como indeferiu seu pedido de expedição de ofício a instituição financeira, mas acolheu parcialmente a impugnação à penhora. Na origem, o agravante foi condenado a indenizar o recorrido por danos materiais e morais que, somados, totalizavam R$16.687,71. Deflagrado o cumprimento de sentença e após acordo formulado pelas partes litigantes, a dívida foi parcelada em 60 pagamentos de R$300,00. Em caso de inadimplemento, incidiria uma multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor devido. Por fim, as parcelas seriam pagas por meio de boletos de cobrança bancária, a serem emitidos pelo escritório de advocacia que patrocina o exequente. Contudo, o devedor deixou de adimplir as prestações, razão pela qual o processo retomou seu curso, tendo o credor incluído a multa nos cálculos de demonstração do débito. O devedor impugnou os cálculos, ao argumento de que o acordo anterior não fora homologado pelo juízo, razão porque entende incabível a incidência da multa. Disse que teria pago parcelas que foram desconsideradas pelo credor, mas que por desídia própria não teria os comprovantes de pagamento. Requereu, então, a expedição de ofício ao Banco Itaú para que fornecesse extratos de todos os depósitos realizados no período na conta em que realizava o pagamento das parcelas. Por fim, impugnou penhora realizada por meio do sistema Bacenjud, ao argumento de que o numerário encontrado em sua conta-corrente seria proveniente de salário e, portanto, impenhorável. Indeferidos os pedidos, sobreveio a interposição deste agravo. Nas razões recursais, o agravante reiterou os mesmos fundamentos já expostos perante o juízo de origem. Requereu a atribuição de efeitos suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para “reconhecer o excesso de execução apontado, declarar a nulidade da integralidade da constrição judicial (penhora) de valores referentes aos ganhos advindos do trabalhado e com base no princípio da cooperação, seja reconhecida a possibilidade de expedição de ofício ao Banco Itaú determinando que aquela instituição financeira informe os depósitos realizados no período de fevereiro de 2015 a dezembro de 2017 na mesma conforme boletos já pagos”. Dispensado o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante na origem. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu pedido para expedição de ofício a instituição financeira. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. Primeiramente, a tese do recorrente de inaplicabilidade da multa convencionada pelas partes não se mostra verossímil. Ao exame dos autos principais, verifica-se que os devedores aceitaram proposta de parcelamento da dívida oferecida pelo credor e com a previsão de multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito para o caso de inadimplemento das parcelas. Considerada a extensão temporal para o pagamento da dívida, a multa assumiu, em contrapartida, um papel persuasório e para inibir eventual comportamento contrário à manifestação inicial de realmente querer cumprir com a respectiva obrigação. Durante o prazo para pagamento, as duas partes se beneficiaram dos termos do acordo, mas agora, diante do descumprimento, o devedor pretende sua invalidação e ao argumento de que faltou a homologação judicial. A validade dos atos jurídicos independe de chancela judicial, se as partes são capazes, o objeto é lícito e foi obedecia a forma prevista em lei. No caso, o acordo celebrado é um negócio jurídico celebrado entre partes capazes e seu objeto é lícito, ou seja, pagamento de uma dívida judicial. Eventual falta de homologação pelo juízo não retira sua força vinculante (pacta sunt servanda). Quanto à alegação de excesso de execução, conforme expressamente previsto no art. 525, §4o, do Código de Processo Civil, “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. O agravante não se desincumbiu deste ônus, limitando-se a fundamentar a alegação de excesso na eventual não incidência da multa consensualmente estabelecida e que teria pago parcelas que não foram consideradas pelo credor. Contudo, olvidou-se de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que embasaria sua tese, o que constitui pressuposto formal para admissão da impugnação. Por fim, o pedido de expedição de ofício ao Banco Itaú para que decline os depósitos realizados na conta de emissão dos boletos bancários encontra-se desprovido de fundamento jurídico. Caso fosse deferido, viria a atingir terceira pessoa pela desconsideração do sigilo dos dados bancários, além de faltar uma delimitação temporal, mais especificamente as datas em que os depósitos ou pagamentos teriam sido efetuados. Desta feita, não demonstrada a probabilidade do direito invocado, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator